Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-44.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707575-44.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONEL ROBSON ALCANTARA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRENTE: LEONEL ROBSON ALCANTARA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo recorrente (ID 48636262), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No presente caso, mostra-se insuficiente para comprovação da hipossuficiência alegada a Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos (ID 48635251), uma vez que se refere ao ano calendário de 2020. Considerando que, em sede de contrarrazões (ID 48636265), a recorrida impugnou o pleito de gratuidade judiciária, sob o fundamento de que o autor é dentista, proprietário de uma clínica de odontologia em Brasília/DF e adquiriu um veículo de valor muito acima da média de mercado da população brasileira, evidenciando que ele ostenta padrão de vida incompatível com a afirmação de que não possui condição de arcar com as custas recursais, determino que o recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para a recorrente, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora